Tribunal: TJDFT
Processo: 0703935-37.2025.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. EXCESSO DE PELE E HIPOMASTIA. NEGATIVA DE COBERTURA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra sentença do Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que julgou procedente o pedido de TAILINE RUTIELE SPINELI DA SILVA, condenando a operadora de plano de saúde a autorizar e custear cirurgia plástica reparadora (mastoplastia) em razão de sequelas pós-gastroplastia, bem como ao pagamento de honorários advocatícios. A autora relatou perda ponderal significativa (35,2 kg) e excesso de pele nas mamas, comprovado por laudos médicos, solicitando cobertura do procedimento, negada pela ré sob o argumento de caráter estético e ausência de previsão no Rol da ANS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a cirurgia plástica pós-bariátrica solicitada possui caráter reparador ou apenas estético, justificando a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde; (ii) estabelecer se a ausência expressa do procedimento no Rol da ANS afasta a obrigação de custeio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre operadora de plano de saúde e beneficiária possui natureza consumerista, submetendo a ré às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC, arts. 2o e 3o) e à Lei no 9.656/98, interpretando-se cláusulas contratuais de forma favorável ao consumidor e vedando práticas abusivas.
4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos REsp 1.870.834/SP e 1.872.321/SP (Tema 1.069), firmou entendimento vinculante de que é obrigatória a cobertura de cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional indicadas por médico assistente em pacientes pós-cirurgia bariátrica, por se tratar de continuidade do tratamento da obesidade mórbida.
5. A perícia e os relatórios médicos demonstram que a autora apresenta extrema hipomastia e flacidez acentuada, configurando necessidade de reconstrução reparadora das mamas, impactando a integridade física e psíquica, não se tratando de mero procedimento estético.
6. A operadora não instaurou junta médica prevista no Tema 1.069 para dirimir eventuais dúvidas sobre a natureza estética do procedimento, tampouco produziu contraprova técnica, reforçando a conclusão da indicação médica.
7. A autorização judicial "sob liminar" não prejudica a análise do recurso, pois indica cumprimento provisório de decisão, mantendo a controvérsia quanto à obrigação definitiva de cobertura.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de Apelação conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. O plano de saúde deve custear cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica que apresentem caráter funcional ou reparador, conforme indicação médica do assistente, integrando o tratamento da obesidade mórbida (STJ, Tema 1.069).”; “2. A ausência de previsão no Rol da ANS não afasta a obrigação de cobertura quando demonstrada a necessidade clínica do procedimento.”.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, I e III, e 51, IV; Lei no 9.656/98; Lei no 14.454/2022; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.870.834/SP e REsp 1.872.321/SP (Tema 1.069), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 13/09/2023; TJDFT, Acórdão 2069133, 0717536-37.2025.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 27/11/2025, DJe 04/12/2025.